Tribunal: TJDFT
Processo: 0753107-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753107-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISMAEL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada de próprio punho por ISMAEL PEREIRA DA SILVA, que tem por objeto a condenação proferida nos autos do processo n. 00705404-84.2021.8.07.0001, em que foi condenado pelos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei 11.340/2006, e art. 12, da Lei 10.826/2003. Nomeada a il. Defensoria Pública para atuar na defesa do réu, sobreveio a manifestação de ID 67877771, revelando que ainda pende de julgamento perante a 3a Turma Criminal o recurso de apelação interposto em 10/12/2024, a evidenciar que não houve o trânsito em julgado da condenação. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 67974932, oficia pelo indeferimento da petição. Com razão o il. representante do Ministério Público. Notoriamente, a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu, mas o requerimento deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, exigência essa que não pode ser atendida pela Defensoria Pública, porquanto sequer fora julgado o recurso de apelação interposto contra referida sentença. Desse modo, o requerimento do réu deve ser indeferido in limine, em virtude da ausência do requisito de procedibilidade da ação, exigida pelo art. 625, § 1o, do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 18:56:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator